Tribunal: TJPA
Processo: 0808806-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808806-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA ISENÇÃO DA COBRANÇA DE ICMS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. É curial assinalar que a exceção implica na existência de vício atinente à matéria de ordem pública, desde que concomitantemente haja presença de prova pré-constituída, sem dilação probatória, em que o juiz, de ofício, pode reconhecer.

2.In casu, as questões relacionadas a nulidade da CDA demandam dilação probatória.

3. Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6083561, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Execução Fiscal movida pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Inconformado, o agravante alega a isenção tributária de impostos de competência estadual concedida à COSANPA por força do art. 19 da Lei 4336/1970 (id nº 3342158 - Pág. 3 – prova pré constituída não impugnada quanto a forma e nem quanto ao conteúdo)) exclui o crédito tributário objeto da CDA de id nº 3342153 (páginas 1-2), sendo certo que o exequente está impedido de lançar o tributo objeto da CDA (ICMS) porque não houve o nascimento do crédito e, consequentemente, a obrigação do pagamento, pelo que não poderia o suposto crédito ser objeto de CDA, acarretando a nulidade da mesma (matéria de ordem pública deve ser conhecida de ofício).

Ademais, acrescenta que a própria Procuradoria do Ente exequente reconheceu a isenção tributária concedida pela Lei Estadual nº 4336/1970 através do parecer de id nº 3342161 - Págs.1-5 (prova pré constituída não impugnada quanto a forma e nem quanto ao conteúdo).

Demonstrado, então, a existência de isenção tributária legal e administrativamente reconhecida, fica evidenciado a inequívoca limitação ao poder de tributar, acarretando, com o isso, a nulidade absoluta da CDA id Nº 3342153 (páginas 1-2), matéria de ordem pública.

A matéria arguida, dessa forma, é de ordem pública, e não preclui e nem tampouco faz coisa julgada, devendo ser conhecida e julgada independentemente de alegação e, portanto, de impugnação em qualquer fase

processual.

Assim, requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de suspender a execução fiscal até o julgamento do Agravo; A intimação do agravado para se manifestar querendo, nos termos do art. 1021, §2º; A revisão da decisão agravada, com o deferimento da tutela recursal para fins de dar provimento ao Agravo de Instrumento improvido pelo Relator, acolhendo-se a exceção de pré-executividade, com a decretação da nulidade da CDA, improcedência da execução fiscal e sua extinção.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 6283321.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, como passo a demonstrar.

Conforme destacado na decisão agravada, na análise da CDA (ID. 3342153) que instrui o feito executivo, observa-se que o Estado do Pará inscreveu em dívida ativa, débito de ICMS referente ao exercício de 2015, totalizando a cobrança da quantia de R$ 17.214,03 (dezessete mil, duzentos e quatorze reais e três centavos).

Destarte, as razões da agravante para demonstrar nulidades que maculam o título exequendo, não merecem prosperar.

Isso porque, a exceção de pré-executividade consiste em um meio de defesa do executado, por meio da qual sem garantia do juízo e mediante simples petição pode o executado alegar, em incidente processual, determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública.

É curial assinalar que a exceção implica na existência de vício atinente à matéria de ordem pública, desde que concomitantemente haja presença de prova pré-constituída, sem dilação probatória, em que o juiz, de ofício, pode reconhecer.

Ademais, caso a parte agravante deseje comprovar que é isenta do recolhimento de ICMS, deverá ajuizar embargos à execução, garantindo o juízo, onde as partes poderão produzir provas, e não Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido, já decidiu este do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE.

1
. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009).

2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória.

3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade, máxime quando fundada na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91, reconhecida, com efeitos ex tunc, pelo Supremo Tribunal Federal, para as demandas ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE 560.626, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008 PUBLIC 05.12.2008; e RE 556.664, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-216 DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 14.11.2008), e que culminou na edição da Súmula Vinculante 8/STF, verbis: "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário." 4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que aprecie a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

E na mesma direção este Tribunal já decidiu:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A MULTA APLICADA TEM EFEITO CONFISCATÓRIA E DE QUE SE MOSTRA CABÍVEL, NA ESPÉCIE, A INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. À UNANIMIDADE.

1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação

de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes, por exemplo, à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. 2. No caso, o agravante questiona a multa de mora e a correção monetária, através de exceção de pré-executividade, sem ao menos indicar aquilo que entende devido, bem como o efeito confiscatório da multa de 32%, temas que implicam em instrução probatória.
3. Nesse sentido, demandando o caso concreto de dilação probatória,

descabe falar em processamento regular da exceção de pré-executividade. 4. Agravo

CONHECIDO e IMPROVIDO.

(2018.01326672-50, 188.020, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04 06)

.................................................................................................

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. REJEITADA. MULTA. AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEGALIDADE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, CONDIÇÕES DA AÇÃO E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO MANTIDA. 1-
A Exceção de Preexecutividade é admissível na

execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar

dilação probatória (Súmula 393 do STJ); 2- A matéria relativa às multas demanda

necessária aferição acerca dos critérios utilizados para aplicação de determinado

percentual nos autos de infração, assim como para o enquadramento legal em determinada

hipótese de descumprimento de obrigação fiscal;
3- A utilização da taxa SELIC como índice

de correção monetária e juros de mora dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública, não se enquadra nas hipóteses passíveis de serem analisadas em exceção de preexecutividade, quais sejam, pressupostos processuais, condições da ação e nulidade do título executivo. 4- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, para manter a decisão agravada. (2015.01630138-47, 146.010, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-11, Publicado em 2015-05-15)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/08/2022